Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000278-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO MACEDO BACARO - CPF: 024.561.462-12 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES FERREIRA - CPF: 020.951.922-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PERDIMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Marcelo Marques Ferreira contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de ato administrativo, na qual se postula a nulidade de decisão que aplicou a penalidade de perdimento de caminhão, apreendido em fiscalização ambiental, e a restituição do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de intimação do proprietário do veículo no processo administrativo acarreta nulidade da penalidade de perdimento; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. A mera propriedade do bem não autoriza, por si só, a liberação imediata do veículo apreendido por infração ambiental, notadamente diante da presunção relativa de legitimidade do ato administrativo sancionador.

4. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de participação no processo administrativo demanda dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária da tutela provisória.

5. A existência de infração ambiental, ainda que sem comprovação de dano efetivo, é suficiente para fundamentar a atuação da Administração com base nos princípios da precaução e prevenção.

6. Inexistência de direito subjetivo à nomeação do proprietário como fiel depositário do bem, conforme decidido em recurso repetitivo pelo STJ.

7. Ausência de demonstração de dano irreparável apto a justificar a antecipação da tutela, diante da possibilidade de futura reparação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A alegada ausência de intimação do proprietário do bem em processo administrativo ambiental exige dilação probatória, não se prestando, por si só, à concessão de tutela provisória de urgência.

2. Não há direito subjetivo do proprietário de bem apreendido por infração ambiental à sua nomeação como fiel depositário.

3. A existência de dano ambiental não é requisito necessário à imposição de penalidade administrativa, sendo suficiente a inobservância de normas protetivas do meio ambiente.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37; CPC, art. 300; Lei n. 9.605/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.814.947/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.02.2021, DJe 26.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
Marcelo Marques Ferreira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteado nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1002293-45.2025.8.11.0105,por ele proposta, consistente na suspensão dos efeitos de Auto de Infração Ambiental e do Termo de Apreensão e Perdimento de Veículo, com a consequente restituição do bem.

Sustenta o Agravante que é legítimo proprietário do caminhão apreendido – Mercedes Benz L 2213, placa MBT 8916 –, que se encontrava sob a condução de terceiro – Marcelo Marques Teixeira – seu pai, no momento da fiscalização ambiental realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

Afirma que, embora seu patrimônio tenha sido diretamente atingido com a decretação da pena de perdimento do bem, jamais integrou o processo administrativo instaurado, não tendo sido notificado, citado ou chamado a exercer o contraditório e a ampla defesa, o que configuraria violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do direito de propriedade.

Alega que o processo administrativo ambiental tramitou exclusivamente em face do condutor do veículo, culminando na aplicação de multa e na imposição da sanção de perdimento, sem qualquer participação do proprietário, circunstância que, por si só, macularia de nulidade absoluta o ato administrativo sancionatório.

Argumenta que eventual pedido administrativo de restituição do bem não supre a ausência de instauração regular de contraditório em face do terceiro proprietário.

Defende a existência de vício grave na condução do procedimento administrativo, consubstanciado na juntada extemporânea da defesa administrativa apresentada pelo autuado, a qual somente teria sido incorporada aos autos após a prolação da decisão administrativa que homologou o auto de infração.

Aduz que tal irregularidade evidencia que a autoridade ambiental julgou o feito sem analisar defesa tempestivamente apresentada, reforçando a nulidade do procedimento e contaminando, de forma reflexa, a penalidade aplicada ao seu patrimônio.

Assevera que inexiste materialidade da infração ambiental, porque não houve comprovação de dano efetivo à unidade de conservação, pois o veículo se encontrava em zona de amortecimento, e não no interior da área protegida, e que inexistem elementos técnicos que demonstrem desmatamento, poluição ou qualquer prejuízo ambiental concreto.

Acrescenta que o caminhão estava vazio no momento da fiscalização, o que afastaria a imputação de transporte ilegal de madeira, sendo inadmissível, no âmbito do direito administrativo sancionador, a punição fundada em presunções ou em meras intenções atribuídas ao agente.

Enfatiza que a responsabilidade administrativa ambiental não possui natureza objetiva, exigindo a demonstração do nexo causal e do elemento subjetivo, inexistentes no caso concreto, razão pela qual o ato administrativo careceria de fundamento fático e jurídico suficiente para subsistir.

Pontua que a manutenção da apreensão e a iminência de perdimento do caminhão acarretam prejuízos graves e de difícil reparação, por se tratar de bem utilizado como instrumento de trabalho e fonte de subsistência.

Registra que a longa permanência do veículo em pátio público tem ocasionado sua progressiva deterioração e depreciação, agravada pelo uso indevido do bem por terceiros, circunstância que configuraria
periculum in mora inverso
e justificaria a concessão da tutela recursal para restituição do bem, mediante nomeação do proprietário como fiel depositário.

Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, com a consequente liberação do veículo apreendido.

O pedido de concessão da tutela recursal não foi concedido (id. 340010865, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 340641395, págs. 01/26).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opina pelo não provimento do Agravo (id. 342012374, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado na síntese,
Marcelo Marques Ferreira insurge-se
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pleiteado nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1002293-45.2025.8.11.0105, por ele proposta
.

Denota-se dos autos que
Marcelo Marques Ferreira
ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade da decisão administrativa que decretou o perdimento de caminhão de sua propriedade, apreendido por agentes da SEMA/MT no contexto de fiscalização ambiental.

Sustentou, na inicial, que o veículo foi apreendido quando se encontrava na posse de terceiro, especificamente de seu genitor, em estrada vicinal situada na Zona de Amortecimento da Estação Ecológica Rio Madeirinha, e não no interior da Unidade de Conservação propriamente dita, circunstância que, a seu ver, afastaria a configuração de infração ambiental.

Alegou que, no momento da apreensão, o caminhão encontrava-se completamente vazio, sem transporte de madeira ou de qualquer produto florestal, inexistindo prova de dano ambiental ou de materialidade da infração imputada.

Argumentou que a circulação do veículo em Zona de Amortecimento não constitui, por si só, infração administrativa, especialmente na ausência de demonstração concreta de prejuízo ao meio ambiente, ressaltando que o próprio relatório de fiscalização reconheceu que a apreensão ocorreu fora dos limites da Unidade de Conservação.

Defendeu que o ingresso posterior do caminhão no interior da Unidade de Conservação deu-se apenas por determinação dos próprios agentes de fiscalização, após a apreensão, para transporte de trator pertencente a terceiros, fato que não poderia ser utilizado para imputar responsabilidade ao proprietário do bem.

Aduziu, nesse contexto, a inexistência de nexo causal entre o veículo e qualquer conduta ilícita ambiental, bem como a ausência de prova de que o caminhão tenha sido instrumento de infração.

Afirmou, por outro lado, que o procedimento administrativo que culminou no perdimento do bem tramitou integralmente sem a sua ciência ou participação, uma vez que o auto de infração foi lavrado em nome de terceiro, não tendo o legítimo proprietário sido notificado para apresentar defesa ou produzir provas.

Asseverou que tal circunstância configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, tornando nulo o ato administrativo impugnado.

Por fim, salientou que a penalidade de perdimento mostrou-se desproporcional e desarrazoada, diante da inexistência de infração comprovada, da ausência de dano ambiental e de sua alegada boa-fé, sustentando, ainda, vício de motivação e erro de fato na decisão administrativa.

Com base nesses fundamentos, requereu a anulação do ato administrativo e a restituição do veículo, além da concessão da tutela de urgência para liberação imediata do bem.

O Magistrado singular prolatou decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.” (Sic).

Contra essa decisão, Marcelo Marques Ferreira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, verifico que o caminhão descrito na inicial foi apreendido na fiscalização, realizada por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA-MT –, em razão da prática da seguinte infração ambiental:

“[...] DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

Por ter no dia 29 de setembro de 2021, na Unidade de Conservação Estação Ecológica Rio Madeirinha, nas coordenadas 09o 01’24” S 61o01’12” W, causado danos à Unidade de Conservação a que se refere o artigo 25 da Lei Federal 9985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, ao utilizar um caminhão na zona de amortecimento da ESPC Rio Madeirinha para transportar madeiras em toras extraídas indevidamente”.

A Lei n. 9.605/1998, que trata das sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental.

No caso em tela, observo que o Agravante comprovou, nos autos de origem, ser o proprietário do caminhão apreendido, porém somente esse fato não justifica a reforma da decisão recorrida, porque, além de a apreensão ter ocorrido no ano de 2021,
os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram, de forma incontestável, a existência de vícios capazes de macular o processo administrativo ambiental que homologou o Auto de Infração e aplicou a penalidade de perdimento do bem.

Ademais, é sabido que os atos administrativos sancionadores, especialmente aqueles inseridos no âmbito do poder de polícia ambiental, gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, somente passível de afastamento mediante prova robusta e inequívoca de ilegalidade ou abuso. Tal presunção decorre diretamente dos princípios da legalidade administrativa, da supremacia do interesse público e da eficiência, que orientam a atuação da Administração Pública, conforme previsto no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nessa quadra, é certo que a alegação de nulidade do procedimento administrativo por suposto cerceamento de defesa do proprietário do bem, neste momento processual, não merece acolhimento, já que tal matéria demanda análise aprofundada do conjunto probatório e da regularidade formal daquele processo, providência incompatível com a via estreita da tutela provisória de urgência.

A aferição quanto à efetiva extensão da participação do Recorrente, à suficiência das comunicações administrativas e à validade dos atos instrutórios exige dilação probatória e cognição exauriente, próprias do julgamento de mérito da ação originária.

Além disso, no âmbito do direito ambiental, incidem com especial relevo os princípios da prevenção e da precaução, segundo os quais a atuação estatal deve se orientar à contenção de riscos potenciais ao meio ambiente, ainda que não configurado dano concreto e imediato.

A legislação ambiental admite a repressão administrativa de condutas que contrariem normas de uso e proteção de áreas ambientalmente sensíveis, independentemente da comprovação de dano efetivo, justamente para evitar a sua ocorrência futura.

Nessa senda, a atuação fiscalizatória da Administração Pública, quando fundada em indícios suficientes de infração às normas ambientais, revela-se compatível com o regime jurídico do poder de polícia, não se mostrando, em juízo de cognição sumária, manifestamente arbitrária ou desprovida de fundamento legal.

Não há desconsiderar que, aparentemente, o Recorrente apresentou defesa administrativa, requerendo, inclusive, a restituição do caminhão.

Enfatizo que o STJ, no julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário. Logo, o pleito de sua
nomeação como depositário fiel de tal bem, com a sua imediata liberação, também não merece acolhimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.814.947/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 26/3/2021).” (Destaquei).

Registro que t
ambém não se evidencia, no presente momento, perigo de dano qualificado capaz de justificar a medida extrema de suspensão imediata dos efeitos do ato administrativo, pois eventuais prejuízos de ordem patrimonial alegados pelo Agravante, embora relevantes, não se mostram irreversíveis, podendo ser adequadamente reparados ou compensados caso, ao final, reconhecida a nulidade do procedimento administrativo.

De outro lado, a antecipação da tutela para desconstituir, ainda que provisoriamente, sanção ambiental regularmente imposta pode comprometer a efetividade da tutela ambiental e o interesse público subjacente à proteção do meio ambiente.

Desse modo, em vista no não preenchimento, na ação de base, dos requisitos previsto no artigo 300, do CPC, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Marcelo Marques Ferreira, mantendo inalterado o
decisum
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026